Tribunal: STF
Processo: ARE 1287079
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que concluiu, com apoio no art. 257, § 7º, do CTB, que o proprietário do veículo autuado tem direito a apresentar o condutor responsável pela infração, ainda que fora do prazo legal, por considerar que a preclusão temporal, na hipótese, é meramente administrativa, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, revelando-se oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 



    2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal.



    3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese em análise. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que a condenação em honorários advocatícios foi postergada para a fase de liquidação de sentença.